Tribunal: TJBA
Processo: 8001315-02.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001315-02.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VALMIR DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento a agravo interno anterior e manteve decisão monocrática que não conheceu de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

4.
A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado viola o princípio da taxatividade recursal, que exige correspondência entre o tipo de decisão e o recurso adequado.

5.
A utilização de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma a inadmissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão, reconhecendo a ocorrência de erro grosseiro.

7.
Diante da inadequação da via eleita, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, impedindo seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro. 3. A ocorrência de erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000527-07.2021.8.05.0245, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 15/09/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8068740-19.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 22/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER D
O APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.